Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 306, CUMULADO COM 298, INCISO III, DA LEI N° 9.503/1997. PRELIMINAR. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO INFORMAL. ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. Tratando-se de réu solto, é suficiente que seu defensor, constituído ou público, seja intimado da sentença condenatória. A constatação, por teste de etilômetro, de concentração de álcool por ar alveolar muito superior ao patamar mínimo previsto na lei, autoriza a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea em caso de o crime ter sido informalmente admitido no momento da abordagem, sem mínima confirmação em Juízo, tampouco sem que tenha sido utilizada como fundamento para a condenação. O fato de o réu ter, voluntariamente, realizado o teste do bafômetro, por si só, não autoriza a aplicação da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal, se, por outros meios, for possível provar a embriaguez.